Tribunal: TJMT
Processo: 1026719-18.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026719-18.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ISAURA BOLONHESE - CPF: 460.343.311-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1026719-18.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/Várzea Grande

Recorrente(s):

ISAURA BOLONHESE

Recorrido(s):

BANCO BMG SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

EMENT
A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – SEGURO PRESTAMISTA – PRETENSÃO RECURSAL PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS – VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6o, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação.

No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, destacando-se pelas
cobranças indevidas nos valores de R$ 134,83 cada, que perfazem o montante de
R$ 269,66 (duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos seguintes termos:

Pelo exposto, decido pela
parcial procedência da pretensão inicial
, para:
1)
DETERMINAR que a ré devolva ao reclamante o valor de R$ 269,66 (duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação,
2)
CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Nas razões recursais, o Recorrente requer a majoração da condenação por danos morais.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso ou que seja mantido o quantum indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Na exordial, aduz a parte autora que possuía um cartão de crédito junto a ré, sendo cancelado no ano de 2016.

Em ação anterior, n° 8017776-24.2019.811.0002, foi discutido acerca da continuidade dos descontos em folha de pagamento, mesmo após a quitação integral da dívida.

Assim, pode verificar nas faturas que foi cobrada por seguro prestamista, não contratado, sendo dois descontos nos valores de R$ 134,83 cada, que perfazem o montante de R$ 269,66 (duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade perpetrada, merecendo retificação apenas no que tange ao valor da condenação imposta.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser majorado para o patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, levando-se em conta o valor dos descontos indevidos nos valores de R$ 134,83 cada, que perfazem o montante de R$ 269,66 (duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar os danos morais, para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se no mais a sentença recorrida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021